Tribunal: TCU
Processo: 003.859/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2417/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.859/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Betina Horner Schlindwein Meirelles (XXX.248.309-XX); Carlos Gilberto Crippa (XXX.232.439-XX); Celso Luiz Empinotti (XXX.433.209-XX); Cinthia Fonseca Pereira (XXX.070.447-XX); Maria Eli da Silva Poleza (XXX.888.319-XX); Maristela Inês Kahl (XXX.427.069-XX); Maurício Viana Laranjeira (XXX.645.099-XX); Otávio Galvão Filho (XXX.728.569-XX); Sergio Luiz Prado Bellei (XXX.536.628-XX); Waldo Luiz Bayestorff (XXX.326.609-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.